Tribunal: TJES
Processo: 5004668-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004668-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESSIAS OLIVEIRA FANTANI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITARANA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, o paciente, após discussão motivada por suposta importunação dirigida à sua irmã e à sua namorada, desferiu diversos golpes de faca no pescoço da vítima, que o havia acolhido em sua residência, causando-lhe a morte. Em juízo, o paciente confessou o fato, alegando embriaguez e discussão prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão que mantém a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz do art. 312, do CPP; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao alegado excesso de prazo
, destaca-se que os prazos processuais penais não possuem caráter peremptório absoluto e devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. A instrução criminal revela complexidade justificada, pois exigiu a expedição de cartas precatórias para outras comarcas para oitiva de testemunhas, com atrasos decorrentes da dificuldade de localização dos depoentes.

5. O processo sofreu incidentes procedimentais legítimos, inclusive diligências para viabilizar visitas da advogada dativa ao presídio, a fim de assegurar a plenitude de defesa do réu.

6. O feito não permaneceu paralisado, uma vez que a fase prevista no art. 422, do CPP foi impulsionada, com determinação de inclusão em pauta, havendo previsão de sessão plenária para junho de 2026, o que afasta desídia estatal ou inércia crônica do juízo de origem.

7. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21, do STJ.

8.
Em relação a alegação de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar
, ressalta-se que a prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi consistente em desferir diversos golpes de faca no pescoço da vítima, pessoa que havia acolhido o paciente em sua residência.

9. A forma de execução do crime evidencia periculosidade concreta e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

10. Os registros de atos infracionais graves por tráfico e roubo reforçam o risco de reiteração delitiva e corroboram a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

11.
As condições pessoais favoráveis
, como primariedade e idade inferior a 21 anos, não prevalecem, por si sós, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

12.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade demonstrada e da natureza violenta do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO

13. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5004668-22.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MESSIAS OLIVEIRA FANTANI
(DPE)
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITARANA/ES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MESSIAS OLIVEIRA FANTANI
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana, nos autos da ação penal 500348-47.2023.8.08.0027, na qual responde pela prática do crime de
homicídio qualificado
.

Sustenta a defesa (id. 18739179), em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
a

ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assim, requer, em caráter liminar a revogação da segregação cautelar, a substituição por medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.

Acerca dos fatos, conforme se depreende dos autos da ação penal nº 5000348-47.2023.8.08.0027, o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

Segundo a peça de ingresso, no dia 14 de agosto de 2023, na zona rural de Itarana, o paciente, acompanhado de sua irmã e namorada, estava no bar da vítima, Raimundo Souza de Oliveira, que os acolheu em sua residência para passarem a noite.

No entanto, após uma discussão motivada pelo fato de o ofendido supostamente ter importunado a irmã e a namorada do paciente, este, agindo com frieza, apanhou uma faca e desferiu diversos golpes no pescoço da vítima, causando-lhe a morte.

O paciente confessou o crime em Juízo, alegando ter agido sob influência de álcool e após a referida discussão.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, a defesa sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 940 dias, com decisão de pronúncia proferida em 16/07/2025, sem que haja data designada para o julgamento em plenário, configurando desídia estatal.

Alega, ainda, que o encerramento da fase do art. 422, do CPP em fevereiro de 2026 e a ausência de pauta de julgamento caracterizam excesso de prazo desarrazoado.

Em que pesem os argumentos lançados pela defesa, é pacífico o entendimento de que os prazos para processuais não são peremptórios e devem ser analisados sob a luz do princípio da razoabilidade.

No caso concreto, a instrução criminal apresenta complexidade justificada, uma vez que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para as comarcas de Vila Velha e Vitória para oitiva de testemunhas (id. 67358713), cujos cumprimentos sofreram atrasos por dificuldades na localização de depoentes.

Além disso, houve incidentes processuais que demandaram tempo, como a necessidade de diligenciar visitas da advogada dativa ao presídio para garantir a plenitude de defesa do réu (ids. 87090113 e 87334145).

Crucial destacar que o processo não se encontra paralisado. A fase do art. 422, do CPP foi impulsionada em 19 de fevereiro de 2026 (id. 89637686), com a determinação de inclusão em pauta de julgamento.

A previsão para a sessão plenária, segundo informações do Juízo de primeiro grau é
junho de 2026
, o que demonstra a regular tramitação do feito rumo ao seu deslinde, não há, pois, inércia crônica ou desídia deliberada do Magistrado de origem que autorize o relaxamento da prisão.

Destaco, outrossim, que aplica-se ao caso, o enunciado da
Súmula 21 do STJ
:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

E
m relação a alegada ausência dos requisitos da preventiva
, não procede a tese de ausência de
periculum libertatis
, ante a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado.

O crime imputado reveste-se de extrema gravidade concreta, já que o paciente desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, que o havia acolhido em sua residência.

Tal circunstância evidencia periculosidade e frieza, justificando a segregação para a garantia da ordem pública.

Não bastasse, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau e na decisão liminar, o paciente possui registros de atos infracionais graves (tráfico e roubo), o que demonstra propensão à prática delitiva e justifica a manutenção da prisão para evitar a reiteração criminosa.

As alegadas
condições pessoais favoráveis
(primariedade e idade inferior a 21 anos) não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP. A gravidade do fato e o risco à ordem pública sobrepõem-se a tais predicados.

Do mesmo modo,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP), na hipótese, dada a periculosidade demonstrada e a natureza violenta do crime, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o
periculum libertatis.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.